Tribunal: STF
Processo: ARE 1438751
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal ofertou acordo de não persecução penal em favor do embargante, em manifestação assim ementada (eDoc 133):



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Art. 12, da Lei nº 10.826/2003. Condenação mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo interno rejeitado. Embargos de divergência não providos. Embargos de declaração rejeitados. Novos embargos de declaração. Concessão da ordem de ofício para "reconhecer a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal e oportunizar a propositura de acordo de não persecução penal". 



    Encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para manifestação quanto à viabilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    Art. 28-A do Código de Processo Penal. HC nº 185.913/DF. Possibilidade de oferecimento do ANPP a qualquer momento pelo Ministério Público, no curso da ação penal, desde que cumpridos os requisitos legais, limitado ao trânsito em julgado da ação. 



    Atendimento dos critérios objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 28-A, do CPP. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Pena mínima inferior a 4 anos. Ausência de elementos probatórios que indiquem reincidência ou conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional. 



    Viabilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal ao embargante. 



    O Ministério Público Federal requer a intimação da defesa para manifestar interesse na celebração do acordo de não persecução penal - ANPP.



    A parte embargante manifestou interesse na celebração do acordo de não persecução penal, “sob os termos propostos pelo Subprocurador Geral da República”, e requereu a homologação do ajuste (eDoc 138).



    É o relatório



    2. Passo à análise.



    O réu, ora embargante, foi condenado pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), com pena fixada em 1 ano de detenção em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos e multa de 10 dias-multa.



    O réu, devidamente assistido por seu defensor, manifestou interesse na celebração do acordo, tendo apresentado os documentos exigidos, incluindo confissão formal e circunstanciada do delito, certidões de antecedentes criminais, e declaração de que não foi beneficiado por institutos similares nos últimos cinco anos (eDoc 139-140).



    A confissão foi redigida nos seguintes termos (eDoc 139, fl. 1):



    [...] confesso formalmente a prática da infração penal prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), para os devidos fins e a quem possa interessar, especialmente perante o Supremo Tribunal Federal e Ministério Público Federal, notadamente perante o Supremo Tribunal Federal e Ministério Público Federal, notadamente para fins de realização de Acordo de Não Persecução Penal — ANPP no âmbito da Ação Penal Pública — Proc. Nº 0047648-56.2016.8.06.0071, conquanto apreendido um revólver calibre .38, no dia 18/01/2016, por volta das 15 horas, decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão em minha residência.



    Verifica-se que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a celebração do acordo, conforme previsto no caput e §§ do art. 28-A do CPP, sendo o delito imputado (posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 12 da Lei 10.826/2003) cometido sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a quatro anos, e inexistência de reincidência ou conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional.



    As condições pactuadas incluem: (i) prestação de serviços à comunidade por 7 horas semanais, durante 4 meses; (ii) pagamento de prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo; e (iii) manutenção de dados atualizados e comprovação mensal do cumprimento das obrigações (eDoc 139).



    Verifico presente a voluntariedade, uma vez que o ajuste foi assinado pelo embargante assistido pelo seu defensor constituído. Ademais, não observo inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal. Nada justifica, portanto, a não homologação do acordo.



    3. Ante o exposto, homologo o acordo de não persecução penal firmado entre o Ministério Público Federal e Marconde Leite Nascimento, em que o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    (i) prestar 7 (sete) horas semanais de serviços à comunidade ou à entidade pública, pelo período de 4 (quatro) meses, correspondente à pena concretizada na sentença, diminuída de 2/3 (dois terços), consoante previsto no art. 28-A, III, do Código de Processo Penal, em instituição a ser indicada pelo juízo da execução;



    (ii) pagar prestação pecuniária referente a 1 (um) salário mínimo, correspondente à pena pecuniária concretizada na sentença, diminuída de 2/3 (dois terços), em montante a ser calculado pelo juízo da execução, o que também indicará a entidade pública ou de interesse social beneficiária, conforme previsto no art. 28-A, IV do Código de Processo Penal;



    (iii) manter endereço, número de telefone e endereço eletrônico (e-mail) atualizados em juízo; e



    (iv) comprovar ao juízo competente mensalmente o cumprimento das referidas condições independentemente de notificação ou aviso prévio.



    4. O Juízo da Execução, competente para a fiscalização do cumprimento do acordo, deve observar, quanto à prestação pecuniária, a orientação firmada pelo Supremo na ADPF 569, ministro Alexandre de Moraes.



    5. À Secretaria Judiciária para sobrestamento do feito até o final cumprimento do acordo. 



    6. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente